Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-26.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001760-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ZILDA CANDIDA DE ALMEIDA - CPF: 918.474.941-53 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ZILDA CANDIDA DE ALMEIDA - CPF: 918.474.941-53 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL SA E DEU PROVIMENTO AO APELO DE ZILDA CANDIDA DE ALMEIDA.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Ação de Indenização por Danos Materiais. Pasep. Responsabilidade Civil do Banco do Brasil. Ilegitimidade Passiva Afastada. Competência da Justiça Estadual. Prescrição Afastada. Falha na Prestação de Serviço. Honorários Advocatícios Fixados por Equidade.
Um Recurso Provido e Outro Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes em virtude de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais, em razão de falha na gestão de conta vinculada ao PASEP. A sentença condenou o Réu ao pagamento de R$ 1.476,50 (
um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos
), com juros e correção, e fixou honorários advocatícios em 20% do valor da condenação. O Banco do Brasil pleiteia a reforma integral da sentença; a parte Autora requer apenas a majoração dos honorários.

II.
Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual possui competência para o julgamento da causa; (iii) determinar se a pretensão está fulminada pela prescrição; e (iv) examinar se a verba honorária fixada deve ser majorada por equidade, diante do valor irrisório da condenação.

III.
Razões de Decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relativos à gestão de contas do PASEP, conforme decidido no Tema 1150 do STJ, pois mantém relação direta com o participante, administra valores, efetua pagamentos e responde operacionalmente pelos recursos.

4. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação, pois a União não integra o polo passivo e não há interesse jurídico direto de ente federal, nos termos do Verbete Sumular n. 42 do STJ.

5. A alegação de prescrição encontra-se preclusa, uma vez que já foi afastada em decisão anterior, não tendo sido impugnada tempestivamente.

6. A perícia técnica confirmou inconsistências e prejuízo efetivo no saldo da conta vinculada ao PASEP, sem que o Banco do Brasil apresentasse prova idônea para infirmar as conclusões, configurando falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

7. A instituição financeira, como depositária e gestora dos valores, tem o dever de manter registros íntegros e acessíveis. Sua omissão em apresentar os extratos detalhados reforça a presunção de irregularidade.

8. O valor fixado a título de honorários, correspondente a R$ 295,30 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), é manifestamente irrisório e não remunera de forma digna o trabalho realizado, autorizando a fixação por equidade, conforme §8º do art. 85 do CPC e entendimento do STJ no REsp 1.906.623/SP.

9. A fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais) atende aos critérios legais, reflete a complexidade da demanda e o tempo de tramitação do feito.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da Autora provido.

Tese de julgamento
: “1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A Justiça Estadual detém competência para julgar ações em que se discute responsabilidade do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, por falha na prestação de serviço bancário. 3. A preclusão impede a rediscussão da prescrição não renovada oportunamente. 4. A falha na prestação de serviço bancário caracteriza responsabilidade civil objetiva, nos termos do CDC. 5. Honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade quando o valor da condenação for irrisório, ainda que líquido e certo.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 373, II, e 479; CDC, arts. 14 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (REsp 1.951.931/DF); STJ, Súmula 42; STJ, REsp 1.906.623/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31.05.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Zilda Cândida de Almeida
e pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais.

O Juiz julgou procedente o pedido inicial, condenou o Réu ao pagamento de R$ 1.476,50 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, reconhecendo falha na prestação do serviço quanto à gestão de valores vinculados ao PASEP.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, argumentando que, ainda que se aplique o prazo decenal, a Autora teria tomado ciência do suposto desfalque ao se aposentar em 2002, sendo o ajuizamento ocorrido apenas em 2021, após o decurso de 19 anos.

Ainda em preliminar, alega a ilegitimidade passiva do Banco, defendendo que a União Federal deveria figurar no polo passivo da ação, uma vez que é a responsável pela definição dos critérios de atualização e gestão dos valores do PASEP, nos termos do Decreto nº 9.978/2019. Argumenta, ainda, que não houve desfalques, mas apenas pretensão de revisão dos índices de correção monetária, sendo, portanto, incabível a responsabilidade do Banco.

No mérito, afirma que todos os valores sacados da conta da Autora foram revertidos em seu favor, com lançamentos feitos de forma legal, e que os créditos e remunerações ocorreram conforme os índices fixados em lei.

Aponta ainda que o laudo pericial foi eivado de vícios, tendo aplicado expurgos inflacionários indevidamente e se afastado da metodologia fixada pelo Conselho Diretor do PASEP, sem qualquer determinação judicial nesse sentido.

Aduz que o perito extrapolou sua função técnica ao julgar a incidência de correção monetária por planos econômicos, e que, portanto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial em sua integralidade.

Por sua vez, a Autora requer a reforma parcial da sentença, tão somente, para que os honorários advocatícios sejam majorados a fim de refletirem justa remuneração ao trabalho realizado.

Alega que, embora o percentual fixado tenha sido de 20%, o valor nominal obtido é inferior a um salário mínimo e, por isso, defende a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, com fixação da verba por equidade.

Contrarrazões nos ID’s. 277449948 e 277449949.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Zilda Candida de Almeida ajuizou Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais em face do Banco do Brasil S.A., sob o argumento de que, na condição de servidora pública inscrita no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, teve valores indevidamente subtraídos de sua conta vinculada ao fundo, especificamente em agosto de 1988, conforme apontado em documentação acostada aos autos, incluindo extrato e análise técnica.

Aduziu que, ao procurar a instituição financeira para levantamento do saldo disponível, surpreendeu-se com um valor ínfimo, incompatível com os anos de contribuição regular ao programa. Conforme apurado pela autora, em 18.08.1988 havia saldo acumulado no valor de Cz$ 123.184,00 (cento e vinte e três mil, cento e oitenta e quatro cruzados), contudo, em extrato do ano seguinte o saldo da conta encontrava-se zerado, sem qualquer justificativa ou movimentação que explicasse a ausência dos recursos.

Sustentou que o Banco do Brasil, na qualidade de gestor do fundo PASEP, não apresentou os extratos bancários completos e detalhados do período de 1972 a 1999, o que impossibilitou a aferição do histórico financeiro da conta e da correta atualização dos valores. Requereu a inversão do ônus da prova, a fim de que o Banco demonstrasse a regularidade na movimentação dos valores, sob pena de responsabilização pelos danos materiais suportados.

Na contestação, o Banco do Brasil alegou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que apenas exerce a função de agente operador do fundo PASEP, cuja gestão e diretrizes de correção monetária são de competência da União Federal, por meio do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Defendeu, ainda, a prescrição do direito autoral, sob o argumento de que, mesmo sob a ótica do prazo decenal, a Autora já estaria ciente do saldo desde sua aposentadoria em 2002, e que o ajuizamento da ação apenas em 2021 configura inércia suficiente para a extinção do feito.

No mérito, sustentou que não houve desvio de valores, mas sim regular aplicação dos critérios legais de correção, remuneração e saque, nos termos da legislação vigente. Alegou que eventuais diferenças decorrem da própria forma de gestão do fundo, cuja responsabilidade não lhe compete, e que não há prova de dano material ou má gestão de sua parte.

Após a instrução processual, inclusive com a realização de prova pericial, o Juiz julgou procedente o pedido, reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 1.476,50 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação.

A Autora pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que o valor fixado, cerca de R$ 295,30 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), é irrisório e não condiz com a complexidade da causa e o tempo de tramitação do feito.

Já o Banco do Brasil S.A., na condição de Apelante, reiterou suas preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, e, no mérito, sustentou a ausência de prova de dano material e a regularidade de sua atuação como agente operador do PASEP, requerendo a reforma da sentença com a improcedência total dos pedidos iniciais.

Passo ao exame dos Recursos.

De início, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante.

A controvérsia acerca da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem suposta má gestão de contas vinculadas ao PASEP foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, nos autos do REsp 1.951.931/DF, ocasião em que se firmou a tese no sentido de que:

“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo das ações em que se discute eventual falha na prestação do serviço em relação a contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos previstos nas normas do programa”.

Tal entendimento decorre da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre o correntista e a instituição financeira.

Embora o Fundo PIS/PASEP possua Conselho Diretor responsável pela fixação de diretrizes gerais de atualização e remuneração, é o Banco do Brasil quem mantém a relação direta com o participante do programa, administra as contas individualizadas, realiza os lançamentos, disponibiliza extratos, efetua pagamentos e responde concretamente pela guarda e movimentação dos valores depositados.

Não se pode admitir que a instituição financeira, que detém o controle operacional exclusivo da conta, possa se esquivar da responsabilidade civil sob o argumento abstrato de que apenas executa ordens superiores, quando é justamente no âmbito da execução dessas ordens que se materializam os prejuízos experimentados pelo titular da conta.

A responsabilidade que se discute não é de natureza normativa ou política, mas eminentemente operacional, decorrente de falha na prestação de serviço bancário, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras por força do Verbete Sumular 297 do STJ.

Assim, é irrelevante, para fins de legitimidade passiva, que a definição dos índices de correção seja atribuída a órgão federal; o que importa é que o Banco do Brasil, na condição de gestor da conta individual e depositário dos valores, responde por falhas na execução da atividade bancária, notadamente quando não comprova a regularidade dos lançamentos e atualizações.

Da mesma forma, não procede a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples existência de fundo de natureza pública não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, sendo imprescindível a presença da União no polo passivo da demanda ou a demonstração de interesse jurídico direto e imediato do ente federal, o que não se verifica no caso concreto.

O pedido formulado na inicial é direcionado exclusivamente contra o Banco do Brasil, em razão de suposta falha na prestação de serviço bancário, não havendo qualquer pedido de natureza administrativa ou de responsabilização direta da União.

Aplica-se, pois, o Verbete Sumular 42 do STJ, segundo o qual “
compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

Em relação à prescrição, verifica-se que esta Corte já havia afastado quando da análise do Apelo anteriormente interposto (Id. 206184650), de modo que se operou a preclusão consumativa sobre o tema.

No mérito, igualmente não assiste razão ao Apelante. A sentença recorrida amparou-se em prova técnica produzida por perito nomeado pelo juízo, dotado de imparcialidade e equidistância das partes, cujo laudo foi elaborado de forma minuciosa, com análise dos documentos disponíveis, confrontação de dados e reconstituição do histórico financeiro da conta, dentro das limitações impostas pela própria ausência de documentos que competia ao banco fornecer.

O laudo pericial concluiu, de modo claro e fundamentado, que houve inconsistências relevantes na evolução do saldo da conta vinculada ao PASEP, indicando a existência de valores não creditados ou indevidamente subtraídos, em especial no período imediatamente anterior à vigência da Constituição Federal de 1988, quando se procedeu à mudança na destinação dos recursos do fundo.

A alegação de que não haveria prova do dano não se sustenta. O dano material ficou caracterizado pela discrepância objetiva entre o valor efetivamente existente na conta no momento do saque e aquele que deveria existir, considerada a trajetória contributiva do autor e as regras legais de atualização. Tal diferença não é meramente conjectural, mas resultou de apuração técnica submetida ao contraditório.

O Banco do Brasil, embora instado a se manifestar, não produziu qualquer prova apta a infirmar as conclusões do perito judicial. Limitou-se a alegações genéricas, invocando normativos e teses jurídicas abstratas, sem apresentar planilhas, demonstrativos, extratos completos ou memória de cálculo que comprovassem a correção da evolução da conta.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia ao Réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A perícia judicial, nos termos do art. 479 do CPC, não vincula automaticamente o julgador, mas, inexistindo elementos técnicos capazes de afastar suas conclusões, deve ser prestigiada, especialmente quando elaborada por profissional de confiança do juízo, sem qualquer indício de parcialidade ou erro metodológico. Laudos ou pareceres unilaterais, produzidos fora do crivo do contraditório não podem se sobrepor à prova técnica judicial.

Ademais, a conduta omissiva do Banco do Brasil, ao não apresentar extratos completos e documentação detalhada da conta, reforça a conclusão pela falha na prestação do serviço.

A instituição financeira, na condição de depositária e gestora dos valores, tem o dever de manter registros íntegros e acessíveis, facultando ao correntista o pleno conhecimento da movimentação financeira.

A impossibilidade de reconstrução integral do histórico da conta decorre exclusivamente da inércia do Banco, de modo que essa deficiência probatória não pode gerar benefício ao próprio responsável pela falha.

Configura-se, portanto, a responsabilidade civil do Apelante, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como dos arts. 14 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoco o nexo de causalidade entre a falha na gestão da conta e o prejuízo suportado pelo Autor.

No que concerne ao valor da indenização, observa-se que o Julgador singular, com base nas conclusões periciais, fixou a condenação em montante bastante inferior ao inicialmente pleiteado, o que evidencia prudência, moderação e estrita observância ao princípio da reparação integral, sem qualquer viés punitivo indevido.

Não há excesso, tampouco desproporcionalidade no valor arbitrado, o qual corresponde precisamente à diferença identificada na conta, devidamente atualizada.

Por fim, no que tange ao valor dos honorários advocatícios, tem-se que merece reforma, isso porque, o § 8º do art. 85 do CPC, estabelece expressamente que:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

A literalidade da norma não deixa margem a dúvidas: a apreciação equitativa é obrigatória nas hipóteses excepcionais nela previstas. Não se trata, portanto, de faculdade do julgador, mas de um comando legal vinculante, acionável em hipóteses delimitadas pelo próprio legislador, como a presente.

No caso concreto, embora a base de cálculo da condenação seja líquida, certa e mensurável, o resultado numérico da aplicação do percentual legal revela-se flagrantemente irrisório, estabelecendo uma situação que, se não for corrigida, culminará na antítese da própria norma processual, desvirtuando os fins a que se propõe o regime de honorários sucumbenciais.

A fixação de R$ 295,30 (duzentos e noventa e cinco reais, trinta centavos) como retribuição por um trabalho profissional desenvolvido ao longo de quase cinco anos de tramitação processual, com manifestação em diferentes fases, realização de perícia contábil, impugnações técnicas e diligência profissional contínua, revela-se incompatível com o zelo técnico exigido do profissional da advocacia e com a própria função da verba honorária como retribuição digna, proporcional e alimentar.

Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática de modo específico, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando orientação vinculante no julgamento do REsp 1.906.623/SP, pela Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31/5/2022. Ao julgar o referido recurso, o STJ fixou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou b) o valor da causa for muito baixo.

Essas teses vêm ao encontro da argumentação recursal: no caso, o valor da condenação (R$ 1.476,50) é objetivamente irrisório, tanto sob o aspecto quantitativo quanto sob o ponto de vista prático.

Não se trata de “valor baixo” apenas, mas de quantia ínfima, incapaz de remunerar minimamente o trabalho realizado, frustrando a garantia constitucional do art. 133 da CF/88, que estabelece a indispensabilidade da advocacia à administração da justiça.

É importante salientar que, embora o valor da causa fosse inicialmente de R$ 107.360,65 (cento e sete mil, trezentos e sessenta reais, sessenta e cinco centavos), o valor efetivamente reconhecido à Autora pela sentença foi de apenas R$ 1.476,50 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), e é sobre essa cifra que foi aplicado o percentual de 20%, resultando no valor irrisório impugnado no recurso.

Dessa forma, reconhecendo-se o caráter irrisório do proveito econômico e, por conseguinte, da verba honorária fixada em primeiro grau, impõe-se o arbitramento por equidade, com base no §8º do art. 85 do CPC, considerando os critérios do §2º: (i) grau de zelo do profissional, (ii) natureza e importância da causa, (iii) trabalho realizado e (iv) tempo exigido.

À luz desses elementos, entendo adequado arbitrar os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que, embora modesto, revela-se proporcional ao esforço técnico e temporal despendido e à natureza da demanda, sem comprometer os princípios que regem a fixação da verba advocatícia.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
interposto pelo Banco do Brasil S.A., porém,
dou provimento ao Apelo
de Zilda Candida de Almeida, reformo parcialmente a sentença e fixo os honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026